Tribunal: TJMT
Processo: 1043522-79.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 11/03/2022.
Verifica-se que fora interposto recurso inominado pelos reclamantes, este embora tenha sido inserido tempestivamente, deixou de recolher as custas processuais, aduzindo serem beneficiários da justiça gratuita.
É certo que há possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, para tanto, exige-se a comprovação da impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.
Segundo se extrai dos autos, os recorrentes são servidores públicos, considerando o holerite anexado no ID. 114723490, bem como consulta no site do portal transparência do Estado de Mato Grosso (http://www.transparencia.mt.gov.br/-/servidores), a renda mensal líquida dos recorrentes varia entre R$ 4.282,43 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) e R$ 6.221,53 (seis mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).
Assim, constatando a existência de evidências de que os recorrentes podem arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratarem de pessoas com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Intimem-se as partes.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue os recorrentes o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora